Tribunal: TJDFT
Processo: 0740679-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740679-92.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática de indeferimento da inicial que proferi na ação rescisória 0731066-48.2024.8.07.0000. Em suma, os agravantes defendem o cabimento da rescisória, porquanto presentes os requisitos para seu ajuizamento, principalmente a hipótese de rescisão prevista no CPC 966, V. Preparo não recolhido. 2. O presente recurso é manifestamente inadmissível. Decisão do relator comporta agravo interno, por expressa previsão do CPC 1.021, não constando do rol do 1.015. Tratando-se de erro injustificável, dada a inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, não se aplica o princípio da fungibilidade. Atente-se para a jurisprudência: EMENTA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIA INADEQUADA PARA ATAQUE A DECISÃO DE RELATOR. DESRESPEITO À PREVISÃO DO ART. 1.021 DO CPC. MANEJO DE PETIÇÃO OU AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. 2. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, havendo previsão expressa na lei quanto ao cabimento do agravo interno, a utilização do agravo de instrumento ou petição configura erro grosseiro, impeditivo da aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. Petição não conhecida. (STJ, 3a T., PET no REsp 2.063.093, Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 2023); EMENTA PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Consoante o art. 1.021 do novo Codex, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. III - Havendo previsão expressa na lei quanto ao cabimento do agravo interno, a utilização do agravo de instrumento configura erro grosseiro, impeditivo da aplicação do princípio da fungibilidade recursal. IV - Agravo não conhecido. (STJ, 1a Turma, PET no REsp. 1.791.649, Min. Regina Helena Costa, 2019). EMENTA Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido. A decisão monocrática do relator não enseja agravo de instrumento, configurando erro injustificável sua utilização, o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. (4a T. Cível, ac. 1.766.121, Des. Fernando Habibe, 2023). Não conheço do agravo de instrumento. Eventual interposição de outro recurso para a Câmara poderá ensejar, em tese, a aplicação da multa legalmente cominada e honorários à parte contrária que será chamada a respondê-lo(s). Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 08/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator